Tribunal: TJMT
Processo: 1000665-04.2025.8.11.0046
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000665-04.2025.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), REVERTON DA SILVA LIMA KRUPINISK - CPF: 124.624.349-09 (APELANTE), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), CLEBSON MARCELINO PEREIRA - CPF: 008.737.582-69 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ANTONIO BIZERRIL DA SILVA - CPF: 005.043.852-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
PRELIMINAR. ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

REJEITADA
. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DEMONSTRADO.
MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO COM FUNDAMENTO EM COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL.
IMPROCEDÊNCIA
. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA E DESACOMPANHADA DE PROVAS. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMPROVADO POR RELATÓRIOS E MENSAGENS EXTRAÍDAS DE DISPOSITIVO ELETRÔNICO.
ALMEJADO O

RECONHECIMENTO DE CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06
. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA E INTEGRAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Caso em exame:

Recurso de apelação interposto

contra sentença que condenou
o recorrente
à pena de 08 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06) e porte ilegal de arma de fogo (
arts
. 12 e 16 da Lei 10.826/03), em concurso formal. A defesa alegou, preliminarmente, nulidade por cerceamento de defesa. No mérito, pleiteou absolvição pela incidência de coação moral irresistível e, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Questão em discussão:

Verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de prova consistente na exibição de marcas corporais do réu.

Analisar se estão presentes os requisitos para absolvição com base em coação moral irresistível (art. 22 do CP).

Examinar a possibilidade de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado).

III. Razões de decidir:

O indeferimento da prova requerida (exibição de cicatrizes) foi devidamente fundamentado pelo magistrado e não demonstrado o prejuízo à defesa, inexistindo nulidade processual.

A alegação de coação moral irresistível não foi corroborada por nenhum elemento probatório. O réu confessou ter recebido vantagem financeira e material para guardar armas e drogas, demonstrando voluntariedade.

Os autos revelam, por meio de relatório de extração de dados telefônicos e depoimentos testemunhais, que o apelante integrava
organização criminosa e se dedicava à atividade ilícita, o que afasta o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o indeferimento de diligência probatória é devidamente fundamentado e ausente prejuízo demonstrado.

2. A coação moral irresistível exige prova robusta, não sendo suficiente a alegação isolada do réu desacompanhada de qualquer corroboração.

3. O reconhecimento do tráfico privilegiado exige, cumulativamente, primariedade, bons antecedentes, não dedicação à atividade criminosa nem integração a organização criminosa, requisitos não atendidos no caso.”

Dispositivos relevantes citados:

CPP,
arts
. 400, §1º, e 563; CP, art. 22; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
e §4º; Lei nº 10.826/03,
arts
. 12 e 16.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

TJMT, Ape
l
ação Criminal n. 1029271-83.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, 3ª Câmara Criminal, j. 08/10/2025, DJE 14/10/2025
; TJMT,
N.U 1004349-91.2024.8.11.0006,
Câmaras Isoladas Criminais, Paulo Sergio Carreira
d
e Souza
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2025,
Publicado
no DJE 14/11/2025
; e,
TJMT, Apelação Criminal n. 1003678-48.2024.8.11.0045, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, 1ª Câmara Criminal, j. 13/05/2025, DJE 16/05/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto

por

Reverton
da Silva Lima
Krupinisk

contra sentença
proferida pelo
Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Comodoro/MT
,
que o condenou às penas de

05 anos de reclusãoe500 dias-multapelo crime detráfico de drogas(art. 33,
caput
, Lei 11.343/06)
e
0
3 anos e 06 meses de reclusãoe12 dias-multapelos crimes deporte ilegal de arma de fogo(
arts
. 12 e 16, Lei 10.826/03), em concurso formal
, totalizando
08 anos e 06 meses de reclusão
, em regime inicialfechado.

Síntese dos fatos
:

Em 13/02/2025, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do apelante, foram apreendidos:

Aproximadamente
124g de maconhae1g de cocaína
;

02 revólveres calibre .38(Taurus e Rossi);

22 munições calibre .38e01 munição calibre 9mm(uso restrito);

01 balança de precisão.

O apelante confessou que guardava o material para "o padrinho do Comando Vermelho", alegando ter recebido R$ 1.000,00 e uma porção de maconha.

Pretensões recursais
:

Em suas razões recursais, a defesa suscita,
preliminarmente,
nulidade por cerceamento de defesa, alegando que o magistrado indeferiu a produção de prova consistente na exibição de marcas corporais que visava demonstrar a tese de coação moral irresistível.

No mérito
, requer a absolvição do apelante pela incidência da excludente de culpabilidade prevista no art. 22 do Código Penal, sustentando que o réu agiu sob coação moral irresistível decorrente de ameaças de
membros de facção criminosa. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.
(Id. 328985353).

OMinistério Públicoapresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença.
(Id.
334269870
).

AProcuradoria-Geral de Justiçaopinou pelodesprovimentodo recurso.
(Id.
338765393
).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

I - PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A defesa alega cerceamento do direito de defesa, sustentando que o magistrado indeferiu indevidamente a produção de prova consistente na exibição de marcas corporais do apelante durante a audiência de instrução, o que prejudicou a comprovação da tese de coação moral irresistível.

Todavia, analisando os autos, observa-se que
o pleito
n
ão

merece acolhimento
.

O magistrado é o destinatário da prova e possui discricionariedade para indeferir diligênciasimpertinentes, irrelevantes ou protelatórias(art. 400, §1º, CPP).

No caso em análise, o magistrado indeferiu a produção da prova requerida de forma fundamentada, consignando que:

"O magistrado na condução da instrução possui discricionariedade para indeferir diligências inúteis, protelatórias ou impertinentes (art. 400, §1º, CPP). A mera exibição de cicatrizes sem vínculo temporal ou comprobatório com o fato narrado nos autos não seria suficiente por si só para atestar a alegada coação, sobretudo diante da ausência de registros médicos, testemunhas ou documentos contemporâneos
que confirmassem as lesões, assim torna-se de rigor o afastamento da preliminar de nulidade processual."

Com efeito, a simples exibição de cicatrizes, desacompanhada de outros elementos probatórios que pudessem estabelecer nexo temporal e causal com as alegadas ameaças, não seria suficiente para comprovar a tese defensiva de coação moral irresistível. Não há nos autos qualquer registro médico, testemunho ou outro documento que pudesse corroborar a versão apresentada pelo réu.

Ademais, para que se configure nulidade processual, é imprescindível a demonstração do efetivo prejuízo à parte, em observância ao princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal. No caso, a defesa não logrou demonstrar de que forma a exibição das cicatrizes seria determinante para o deslinde da causa, especialmente considerando que a tese de coação moral irresistível foi devidamente analisada pelo juízo
a quo
com base nos demais elementos probatórios constantes dos autos.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu que

"
o
indeferimento de diligências requeridas pela defesa, quando devidamente fundamentado, não configura cerceamento de defesa
.
"
(N.U 1029271-83.2025.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2025,
Publicado
no DJE 14/10/2025)
.

Portanto, não havendo demonstração de prejuízo concreto à defesa e estando o indeferimento da prova devidamente fundamentado, não há que se falar em nulidade processual por cerceamento de defesa
, motivo pelo qual
R
EJEITO
a preliminar.

II - MÉRITO

1. DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO POR COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL

O apelante pretende absolvição com base no art. 22 do CP, alegando ter agido sob ameaça de facção criminosa.

A tese
não
prospera.

A coação moral irresistível, prevista no art. 22 do Código Penal como causa de exclusão da culpabilidade, ocorre quando o agente pratica o fato típico e ilícito em razão de grave ameaça exercida por terceiro, que elimina sua capacidade de autodeterminação.

Para sua caracterização, exige-se a presença dos seguintes requisitos: a) ameaça de dano grave, injusto e atual; b) inevitabilidade do perigo na situação concreta; c) ameaça dirigida diretamente contra a pessoa do coato ou contra pessoas a ele ligadas; d) existência de pelo menos três partes envolvidas (coator, coato e vítima); e
,
e) irresistibilidade da ameaça, avaliada segundo critério do homem médio e do próprio coato.

Sobre o tema, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu que
:
"

A excludente de culpabilidade porcoaçãomoralirresistívelexige prova robusta e inequívoca da ameaça grave, injusta e atual, não bastando a meraalegaçãodefensiva desprovida de elementos concretos de corroboração.
(
N.U 1004349-91.2024.8.11.0006,
Câmaras Isoladas Criminais, Paulo Sergio Carreira
d
e Souza
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2025,
Publicado
no DJE 14/11/2025
)
.

No caso em an
álise
o
apelante
,
e
m sede policial
,
disse querecebeu R$ 1.000,00para guardar armas e drogas, e ganhou maconha para consumo próprio.Não mencionou coação
, conforme se vê de suas declarações:

“(...) Perguntado de quem são as munições e duas armas localizadas em sua residência durante cumprimento de mandado de prisão, sendo um Revólver Rossi (brasil), Nº Série AA462993 e um Revólver Taurus (brasil), Nº Série KI490086, respondeu que
as armas não pertence ao interrogado; Que foi pago para guardá-las durante um mês pelo valor de mil reais; Que levaram as armas e munições na sua casa na
sexta feira
retrasada; Que o interrogado recebeu a arma e munições e não chegou de conferir, não sabia que havia munição de 9mm junto; Perguntado quem levou as munições e armas em sua casa, o interrogado não deseja responder essa pergunta; Perguntado se as armas e munições são foram ou são utilizadas para prática de crime, o interrogado responde que não sabe, só mandaram guardar e o interrogado não sabe de onde veio e nem o destino;
Perguntado sobre a droga localizada na sua residência, respondeu que estava guardando para o padrinho do Comando Vermelho, o qual não irá citar o nome; Que em troca recebeu um beck(maconha); Perguntado se pratica tráfico de drogas, respondeu que não; Que todas as drogas foram deixadas na sua casa enroladas numa sacola junto com a balança de precisão
(...)”
.

(
Sic -
Fase Policial
– Apelante
-
id.

320739420)
.

Em juízo
, o
apelante
modificou parcialmente sua versão, alegando que, além de ter recebido pagamento para guardar os objetos ilícitos, também foi coagido a fazê-lo em razão de dívida pendente com a facção criminosa, tendo inclusive sofrido agressões físicas anteriormente.

(id.
320739879
).

Contudo, a versão apresentada pelo apelante em juízo apresenta incongruências internas, pois ao mesmo tempo em que alega ter sido coagido a guardar os objetos ilícitos, admite ter recebido vantagem econômica para tanto (R$ 1.000,00 e uma porção de maconha), o que é incompatível com a alegada coação.

Ademais, sua versão está isolada nos autos, não encontrando respaldo em nenhum outro elemento probatório. Não há testemunhas, registros médicos ou qualquer outro documento que comprove as alegadas ameaças ou agressões sofridas pelo apelante.

Por outro lado, os depoimentos dos policiais civis que participaram da operação são coerentes e convergentes.

O Policial Civil
Clebson Marcelino Pereira
relatou em juízo que o caso deriva do cumprimento de mandado de busca e apreensão na
residência do apelante, então suspeito de auxiliar em crime de homicídio ocorrido na cidade de Comodoro/MT, ligado à guerra entre facções. Esclareceu que durante o cumprimento do mandado foram encontradas armas dentro da residência e drogas no terreno, escondidas em uma moita. Destacou que
a quantidade de droga encontrada, assim como a presença de balança de precisão, indicavam
a finalidade mercantil dos entorpecentes. Por fim, ressaltou que as investigações apontaram o apelante como pessoa com forte ligação ao Comando Vermelho.

No mesmo sentido foram os depoimentos dos Policiais
Civis Luiz Ant
ô
nio Bizerril Da Silva e Karina Nascimento de Castro
em sede judicial.

Além disso, o Relatório de Análise de Extração de Dados Telefônicos (I
d
320739440) demonstra que o apelante possui intensa atuação no crime de tráfico de drogas da região, bem como
,
promove atividades típicas de organização criminosa, como uso de violência contra terceiros, divisão de tarefas em atividades ilícitas e vigilância das forças de segurança locais.

Conforme consta do referido relatório, foram encontrados no celular do apelante:

1) Participação ativa em grupos de
WhatsApp
da facção, como o grupo "ESCOLA CAIC", onde eram discutidas atividades criminosas;

2) Vídeos mostrando o apelante participando de sessões de tortura ("salves") aplicadas a terceiros;

3) Diálogos com pessoa identificada como "
Sorlei
" sobre logística de entrega de ilícitos e imagens de ostentação em plantações de maconha;

4) Evidências de que o apelante guardava em sua casa não apenas drogas, mas um arsenal considerável para a facção (02 revólveres calibre .38 e munições de uso restrito 9mm).

Tais elementos demonstram que o apelante não era uma vítima coagida, mas sim alguém que tinha envolvimento intenso com a facção criminosa, exercendo função de confiança (guardião de armas e drogas), o que é incompatível com a alegação de coação moral irresistível.

Ademais, como bem pontuado pelo Ministério Público, a alegada coação não se mostra crível também porque o apelante tinha plenas condições de buscar as autoridades policiais para relatar as supostas ameaças que estaria sofrendo, em vez de aderir voluntariamente à empreitada criminosa.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

"
A excludente de culpabilidade por coação moral irresistível exige prova robusta de ameaça grave, atual e insuperável, ônus que incumbia à Defesa (art. 156, CPP), não sendo suficiente a mera alegação do réu desacompanhada de qualquer elemento de corroboração
." (
(N.U 1003678-48.2024.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2025,
Publicado
no DJE 16/05/2025
)
.

Portanto, não havendo prova robusta da alegada coação moral irresistível, não há que se falar em absolvição do apelante com fundamento no art. 22 do Código Penal.

2. DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
(art. 33, §4º, Lei 11.343/06)
.

Subsidiariamente, a defesa pleiteia o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
(tráfico privilegiado), alegando que o apelante é primário e possui bons antecedentes.

O pleito
não
merece acolhimento.

O art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 estabelece que "
nos delitos definidos no caput e no §1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
".

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que

a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas só pode ser aplicada se todos os requisitos cumulativamente estiverem presentes
.

No caso em análise, embora o apelante seja primário e não ostente maus antecedentes, há elementos concretos nos autos que demonstram sua dedicação às atividades criminosas e sua integração à organização criminosa denominada
“
Comando Vermelho
”
.

Primeiramente, a quantidade e variedade de drogas apreendidas (aproximadamente 100g de maconha, 24g de maconha fracionada em 8 porções e 1g de pasta base de cocaína dividida em 4 porções), aliadas à apreensão de balança de precisão, indicam a finalidade mercantil dos entorpecentes.

Além disso, a apreensão de 2 (dois) revólveres calibre .38 e 23 (vinte e três) munições, sendo 22 (vinte e duas) de calibre .38 e 1 (uma) de calibre 9mm (uso restrito), demonstra que o apelante possuía um verdadeiro arsenal em sua residência, incompatível com a figura do traficante eventual.

O Relatório de Análise de Extração de Dados Telefônicos (ID 320739440) também evidencia a dedicação do apelante às atividades
criminosas e sua integração à organização criminosa Comando Vermelho, conforme já exposto no tópico anterior.

Por fim,
o próprio acusado confessou que
guardava
os ilícitos
para "o padrinho do Comando Vermelho";
tudo confirmando a sua i
ntegração a organização criminosa
.

Portanto, estando demonstrada a dedicação do apelante às atividades criminosas e sua integração à organização criminosa, não há que se falar em reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Conclus
ivamente, c
omprovada a dedicação às atividades criminosas e a integração à organização criminosa,afasto o tráfico privilegiado.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer Ministerial,
CONHEÇO

do recurso
de apelação
e, no mérito,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026